Tribunal: TJSP
Processo: 1051303-47.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

01/06/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Aposentada e pensionista da extinta Fepasa. Pretensão à correta conversão dos vencimentos em URV. Inadmissibilidade. Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar que sofreu perdas com a conversão. Hipótese em que as alegações sobre suposta perda se deram de forma genérica, sem demonstração do real prejuízo experimentado. Improcedência da ação mantida. Precedentes. Recurso não

Ementa:
APELAÇÃO. Aposentada e pensionista da extinta Fepasa. Pretensão à correta conversão dos vencimentos em URV. Inadmissibilidade. Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar que sofreu perdas com a conversão. Hipótese em que as alegações sobre suposta perda se deram de forma genérica, sem demonstração do real prejuízo experimentado. Improcedência da ação mantida. Precedentes. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051303-47.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LAURA
IVONE NEGRINI CINCERRE, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, EM
JULGAMENTO ESTENDIDO, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO,
VENCIDO O RELATOR SORTEADO, QUE DECLARA. ACÓRDÃO COM O 2o
JUIZ, DESEMBARGADOR BANDEIRA LINS.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BANDEIRA LINS, vencedor, LEONEL COSTA, vencido, JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente), ANTONIO CELSO FARIA E PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020
BANDEIRA LINS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1051303-47.2018.8.26.0053
APELANTE: LAURA IVONE NEGRINI CINCERRE
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 13248
APELAÇÃO. Aposentada e pensionista da extinta Fepasa.
Pretensão à correta conversão dos vencimentos em URV.
Inadmissibilidade. Autora que não se desincumbiu do
ônus de comprovar que sofreu perdas com a conversão.
Hipótese em que as alegações sobre suposta perda se
deram de forma genérica, sem demonstração do real
prejuízo experimentado. Improcedência da ação mantida.
Precedentes. Recurso não provido.
Adoto o relatório do Eminente Desembargador Relator Sorteado:
“Vistos.
Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por LAURA IVONE
NEGRINI CINCERRE, aposentada e pensionista da antiga FEPASA, contra a
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando o pagamento das
diferenças referentes à correta conversão dos vencimentos a URV.
A respeitável sentença, acostada às fls. 182/190, julgou o feito
improcedente, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15. Ante a sucumbência, restou
a autora condenada a arcar com as custas processuais, além de honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art. 98, § 3o, do mesmo diploma processual, ressalvada eventual justiça gratuita.
Inconformada com o supramencionado decisum, apela a parte autora,
com razões recursais acostadas às fls. 194/215. Repetem, em suma, os fundamentos da
inicial. Alegam prejuízos salariais decorrentes da equivocada conversão em URV.
Sustentam que os prejuízos foram reconhecidos pela Justiça do Trabalho. Nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentido, requerem a procedência da ação, com o provimento do presente recurso.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 218/238)”.
É o relatório.
Tributado o devido respeito ao Eminente Relator Sorteado, mantém-se
a improcedência da ação.
Pretende a autora, aposentada e pensionista da extinta FEPASA,
pertencente à classe salarial 708, o pagamento das diferenças resultantes da incorreta
conversão em URV da complementação de aposentadoria e pensão. Afirma que, para
tanto, foi reconhecida pelo Tribunal Regional do Trabalho, no Dissídio Coletivo
TRT/SP no 157/94, a diferença devida.
Contudo, sem razão, visto que referido pedido foi julgado extinto, sem
resolução de mérito, pelo C. Tribunal Superior do Trabalho, por ser matéria própria
de dissídio individual plúrimo (RO-DC-143054/94.4, Rel. Ministro Valdir Righetto, j.
em 10/06/1996). Tendo em vista que o aludido acórdão do TST não foi reformado pelo
STF e tendo transitado em julgado, não se pode afirmar direito de caráter geral
extensivo a todos os beneficiários da complementação.
Na verdade, necessário seria averiguar a situação individual de cada
inativo ou pensionista, não sendo possível de atribuir ao Estado dever abstrato de
reajustar todas as complementações que mantém
dispensados os respectivos
beneficiários de comprovar, previamente, a existência dos alegados prejuízos.
Vale lembrar que a Lei no 8.880/94 é de âmbito e aplicação nacional,
regulamentado a estabilização econômica e de padrão monetário, não se cuidando de
mera questão de aumento salarial, mas sim de conversão da moeda brasileira.
Não há dúvida de que a regra de conversão de salários era aplicável
quer aos servidores federais, quer aos servidores estaduais e municipais, adaptando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
padrão monetário vigente à nova realidade. Nesse sentido o entendimento do STJ (REsp
453.155/SP, Rel. Vicente Leal, j. 25/03/2003) e do STF (AgRg no AI 587.741-5/RS,
Rel. Gilmar Mendes, j. 30/09/2008).
E também é certo que a Lei no 8.880/94 fixou os parâmetros para a
aludida conversão. Nos termos do seu art. 22 e parágrafos, os vencimentos de março de
1994 seriam obtidos por meio da média em URV dos salários dos quatro meses
anteriores, multiplicada pelo valor da URV em 01/03/1994. Caso essa média resultasse
em valor inferior ao previsto em fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, deveria
prevalecer, para março, o valor deste último (art. 22, § 2o).
Não obstante, a simples assertiva de não observância do art. 22 da Lei
no 8.880/94 não basta para fundar conclusão de procedência que estaria a depender, de
forma imprescindível, de prova do efetivo prejuízo.
No caso dos autos, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar
que sofreu perdas com a conversão. Neste esteio, as alegações sobre suposta perda
foram genéricas, sem demonstração do real prejuízo experimentado.
Verifica-se que ela apenas se limitou a juntar seu holerite, bem como o
Estatuto dos Ferroviários das Estradas de Ferro, a tabela de conversão dos cargos da
FEPASA para o Governo do Estado de São Paulo e acórdãos proferidos por este E.
Tribunal de Justiça, datados de 2004, 2006 e 2007, os quais, à época, entendia-se pela
procedência do pedido reconhecendo as supostas diferenças provenientes da conversão
da URV (fls. 24/116).
Ora, tal documentação não tem o condão de comprovar as alegações
ventiladas na inicial, sendo absolutamente insuficiente para a conclusão da existência de
prejuízo.
Nesse sentido: “o direito à referida conversão não conduz, por si só,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao reconhecimento de diferença a ser paga pelo ente federado, pois cabe ao servidor
comprovar a ocorrência de efetivo prejuízo com a não observância dos critérios de
conversão da moeda determinados pela Lei 8.880/1994.”1
Imperioso também destacar a necessidade ou não de revisão na
conversão dos vencimentos pela URV no tocante aos sistemas de pagamentos
estabelecidos na esfera pública. Os servidores federais que recebiam seus vencimentos
apenas no vigésimo dia de cada mês, nos termos do art. 168, da Constituição Federal, ou
seja, antes do fechamento do mês, sofreram efetivamente algum prejuízo quando da
conversão de seus vencimentos em URV.
Diversamente é o caso dos servidores estaduais, municipais e
autárquicos, cujos vencimentos pagos, no quarto ou quinto dia útil subsequente ao mês
de competência, não acarretou perda salarial a implicar revisão sobre a conversão em
URV.
Nessa seara, o julgado do Superior Tribunal de Justiça bem destaca a
relevância desse ponto:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
PROCESSO
CIVIL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
284/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL.
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI
FEDERAL No 8.880/94. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO.
COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE.
NATUREZA DISTINTA.
1. Se nas razões de recurso especial não há sequer a indicação de
qual dispositivo legal teria sido malferido, com a conseqüente
demonstração do que consistiu a eventual ofensa à legislação
infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula
284 do Excelso Pretório, com o não conhecimento do recurso no que
toca à alínea "a" do permissivo constitucional.
2. De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal
1 STJ: AgRg no REsp 25.969/SP, 1a Turma, Relator: Ministro Francisco Falcão, j. 10/4/2012, DJ
20/4/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios,
dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94 para a conversão
em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores,
considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição
Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o sistema
monetário.
Divergência jurisprudencial notória.
3. Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia
do mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a
sistemática estabelecida pela Lei no 8.880/94, adotando-se a URV da
data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a
fevereiro de 1994.
4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei no 8.880/94 não
têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos
vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de
natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser
compensadas.
5. Recurso especial conhecido em parte e provido.2
Por fim, registra-se que o julgamento, com repercussão geral, do
Recurso Extraordinário no 561.836/RN, não é aplicável ao caso vertente.
E isso porque a referida decisão afasta o direito à recomposição dos
vencimentos do servidor prejudicado pela errônea conversão de seus vencimentos em
Unidade Real de Valor URV, na hipótese na qual a respectiva carreira, por aquele
desempenhada, tenha sido, mediante lei, reestruturada. Desse modo, eventuais
diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em
URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas
no tempo quando houver ocorrido a reestruturação de carreira, com a instituição de um
novo regime jurídico remuneratório, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Como bem colocado na r. sentença, a autora “a respeito da afirmação
sobre a reestruturação das carreiras, ainda que não se menospreze o que restou
decidido pelo STF por ocasião do julgamento do RE 561.836, o que se tem é que, na
hipótese específica, a autora não logrou demonstrar como se deu a reestruturação no
caso dos autos, fazendo menção genérica, sem indicação da legislação específica”.
2 STJ: REsp 1101726/SP, Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado
em 13/05/2009, DJe 14/08/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, de qualquer ângulo que se aborde a questão o deslinde era a
improcedência.
Nesse sentido os seguintes julgados:
“APELAÇÃO Pensionista FEPASA Conversão dos vencimentos em
Unidade Real de Valor URV, conforme o decidido no dissídio coletivo
de greve no 157/94 pelo E. TRT/SP Descabimento Não demonstração
de prejuízo estipendial a ensejar a complementação dos proventos
pretendida Ônus do autor Ausência de laudo pericial - Sentença de
improcedência mantida Recurso não provido”. (Apelação Cível
1020067-14.2017.8.26.0053, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, j. em
22/05/2018)
“PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. Prescrição não
configurada que, nas relações de trato sucessivo e continuado, atinge
apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à
propositura da ação. Súmulas 85 do STJ e 443 do STF.
INOCORRENTE A PRESCRIÇÃO. APELAÇÃO. APOSENTADO DA
EXTINTAFEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
URV. DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE TRT/SP 157/94-A.
Pretensão à complementação de aposentadoria pela inobservância da
Lei 8.880/94. Direito reconhecido aos trabalhadores da extinta
FEPASA, no Dissídio Coletivo de Greve TRT/SP 157/94-A. Processo
julgado extinto, em relação a esse pedido, sem resolução de mérito,
pelo TST, no julgamento do RO-DC-143054/94.4. Direito geral não
reconhecido. Distinção entre conversão da moeda e reajuste salarial.
Reajustes aplicados após a vigência da lei que não têm o condão de
dirimir eventual distorção em sua aplicação. Entendimento
consolidado pelo STF, em repercussão geral (RE 561.836/RN, Tema
5), e pelo STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.101.726/SP, Tema 15).
Falta de comprovação de perdas salariais. Cessação do direito a
eventuais diferenças quando fixado novo padrão de vencimentos
decorrente de reenquadramento ou reestruturação de carreiras.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”. (Apelação no
1005287-24.2016.8.26.0047, Rel. Alves Braga Junior, j. 28.03.2018).
“APELAÇÃO - Aposentados e pensionistas da extinta FEPASA -
Pretensão de recálculo dos proventos com a conversão da URV -
Reajuste na complementação de proventos no mesmo percentual
concedido ao pessoal da ativa, em 1o de março de 1994, com
fundamento no Dissídio Coletivo TRT no. 157/94, que teria
reconhecido prejuízo na conversão salarial em URV - Improcedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do pedido - Pretensão de reforma Impossibilidade - Inocorrência de
prescrição do fundo de direito - Relação de trato sucessivo -
Prescrição apenas das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores
ao ajuizamento da ação Súmula no 85 do STJ - Conversão dos
proventos realizada na forma da Lei Federal no. 8.880/94 -
Recebimento dos vencimentos, ademais, no mês subsequente ao de
referência - Realização da conversão com base no mês inteiro -
Ausência de prejuízo - Precedentes dos Col. STF, STJ e deste Eg.
Tribunal de Justiça - Improcedência mantida - Precedentes - Não
provimento do recurso.” (Apelação no 0019246-66.2013.8.26.0053,
Rel. Maria Olívia Alves; j. 27.03.2018).
“COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO. Ex-
ferroviários da FEPASA. Dissídio coletivo TRT/SP no 157/94.
Errônea conversão em URV em 1-3-1994. Prescrição. Diferenças. - 1.
Prescrição. Os atos comissivos da administração, por afastarem 'per
se' a situação não constituída, deflagram o prazo prescricional
nuclear. Inviabilidade de os autores discutirem regras de conversão
adotadas dez anos antes. Admissão da prescrição parcelar, no
entanto, ante a ambiguidade da jurisprudência. - 2. Natureza do
vínculo. O DE no 35.530/59 configura não mais que o regulamento da
atividade; recebeu o nome de Estatuto do Ferroviário, mas não
transformou os empregados das estradas de ferro em funcionários
públicos, nem a extensão de algumas vantagens próprias destes
equiparou o regime jurídico de ambos. Eram e continuaram a ser
regidos pela CLT. Aplicação integral da legislação que instituiu o
Plano Real, como foi feito pela FEPASA. - 3. Diferenças. Os autores
não têm direito à extensão da revisão determinada em 1994 pelo TRT,
pois não eram empregados e não são por ela atingidos. O direito
decorre da paridade, isto é, da demonstração de que o repasse
concedido aos paradigmas não lhes foi estendido; e essa
demonstração não existe, nem foi mencionada na inicial.
Inviabilidade de reconhecer uma diferença verificada em gênero, a
partir dos salários-base e sem a consideração da situação pessoal de
cada autor. Inexistência de prova do direito. - 4. Readequação. O
STF, pelo julgamento do RE no 561.836-RN, Pleno, 26- 9-2013, Rel.
Luiz Fux, em repercussão geral, firmou entendimento no sentido de
que as diferenças decorrentes da equívoca conversão dos vencimentos
ou proventos em URV no dia 1-3-1994, nos termos do art. 22 da LF no
8.880/94, não são perpétuas e se extinguem com a reestruturação da
carreira ou dos salários, o que exauriu a não compensação
determinada no REsp no 1.101.726-SP, STJ, 2009, recurso repetitivo.
O recurso dos autores foi desprovido por inexistir demonstração de
que o repasse concedido aos paradigmas (servidores ativos) não lhes
foi estendido. O acórdão não diverge das decisões no RE no 561.836-
RN e no REsp no 1.101.726-SP, pois diverso o seu fundamento. -
Improcedência. Recurso dos autores desprovido. Acórdão mantido.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Apelação no 0247907-75.2009, Rel. Torres de Carvalho, j.
04.12.2017).
Em razão da sucumbência recursal (art. 85, § 11 do Código de
Processo Civil), acrescem-se de um décimo os honorários advocatícios arbitrados em
primeiro grau, passando a verba a ser de 11% do valor atualizado da causa, observando-
se a gratuidade judiciária concedida e o disposto no §3o do artigo 98 do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
BANDEIRA LINS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051303-47.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Laura Ivone Negrini Cincerre
Apelado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
PROCESSO ELETRÔNICO – AÇÃO ORDINÁRIA – URV
APELAÇÃO:
1051303-47.2018.8.26.0053
APELANTE:
LAURA IVONE NEGRINI CINCERRE
APELADA:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz(a) de 1o Grau: José Eduardo Cordeiro Rocha
VOTO 32487
APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA CONVERSÃO EM URV PERDAS
SALARIAIS PENSIONISTA DA EXTINTA FEPASA Pleito no sentido
de se aplicar a correta conversão da URV, em 1o de março de 1994,
conforme determinação do artigo 18 da LF no 8.880/94, que institui
modificações no sistema econômico nacional.
PRELIMINAR DE MÉRITO
INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DO DIREITO - Aplicação da Súmula 85 do STJ, que se
posicionou no sentido de que em casos análogos ao presente, não
ocorre a prescrição do fundo de direito, mas apenas a parcelar
quinquenal.
CONVERSÃO EM URV
Pretensão de reposição da distorção
aritmética causada pela conversão dos salários da época em URV
que deve ser repassada aos servidores.
Entendimento pacífico do STJ de aplicação da Lei 8.880/1994 para
conversão em URV dos vencimentos/proventos de todos os
servidores públicos federais, estaduais, municipais e distritais,
tendo por base a data do efetivo pagamento e sendo incabível, em
regra, a compensação com eventuais reajustes posteriores, por se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratarem de verbas de natureza diversa
Inocorrência de
reestruturação da carreira.
Diferenças calculadas no Dissídio Coletivo de Greve Processo
TRT/SP no 157/94. Garantia da reposição da distorção aritmética
causada pela conversão dos salários da época em URV, para as
classes salariais 601 a 609, 701 a 715 e 801 a 814, que deve ser
repassada aos servidores inativos e pensionistas.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
NAS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA
Tese 810 da
repercussão geral decidida pelo E. STF no RE 870947.
Recurso voluntário provido.
Vistos.
Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por LAURA IVONE NEGRINI
CINCERRE, aposentada e pensionista da antiga FEPASA, contra a FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando o pagamento das diferenças
referentes à correta conversão dos vencimentos a URV.
A
respeitável
sentença,
acostada
às
fls.
182/190,
julgou
o
feito
improcedente, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15. Ante a sucumbência,
restou a autora condenada a arcar com as custas processuais, além de honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos
do art. 98, § 3o, do mesmo diploma processual, ressalvada eventual justiça
gratuita.
Inconformada com o supramencionado decisum, apela a parte autora, com
razões recursais acostadas às fls. 194/215. Repetem, em suma, os fundamentos da
inicial. Alegam prejuízos salariais decorrentes da equivocada conversão em URV.
Sustentam que os prejuízos foram reconhecidos pela Justiça do Trabalho. Nesse
sentido, requerem a procedência da ação, com o provimento do presente recurso.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 218/238).
É o relatório do necessário.
Voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autora é pensionista e ex-servidora aposentada da extinta FEPASA e alega,
em suma, fazer jus ao recálculo de seus proventos e pensão a fim de aplicar as
regras de conversão em URV.
Ressalvado meu entendimento pessoal sobre a ocorrência da prescrição de
fundo de direito, alinho meu entendimento à jurisprudência pacífica deste E.
Tribunal e do C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não atinge ela o
chamado fundo de direito, mas apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio
anterior à propositura da ação, conforme a Súmula 85 do STJ3.
Já está consolidado na jurisprudência do E. STJ o entendimento de que nas
relações jurídicas de trato sucessivo, onde se aponta erro no pagamento de
diferenças de vencimentos/proventos/pensões, que se repete mês a mês, a
prescrição quinquenal atinge apenas as prestações que se venceram cinco anos
antes da propositura da ação, não alcançando realmente o chamado fundo de
direito. Nesse sentido posicionou-se, inclusive, o ilustre Ministro Vicente Leal (REsp
304.626-SP, j. 20/11/2001)4.
Superado esse ponto, o recurso de apelação comporta provimento.
Atualmente é entendimento pacífico da Jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça que a conversão dos vencimentos para a URV, segundo a Lei Federal
8.880/1994, aplica-se a todos os servidores federais, estaduais, municipais,
distritais, de forma indistinta, sendo considerada a data do efetivo pagamento na
3 Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda Publica figure como devedora, quando não
tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes
do quinquênio anterior a propositura da ação. (18.06.1993)
4 “Oportunas são as conclusões do eminente Ministro Moreira Alves, bastante elucidativas para o
deslinde da controvérsia:
'Fundo de direito é a expressão utilizada para significar que o direito de ser funcionário (situação
jurídica fundamental) ou os direitos a modificações que se admitem com relação a esta situação jurídica
fundamental, como reclassificações, reenquadramentos, direito a adicionais por tempo de serviço,
direito a gratificação por prestação de serviço especial, etc. A pretensão do fundo de direito prescreve,
em direito administrativo, em cinco anos a partir da data da violação dele, pelo seu não reconhecimento
inequívoco. Já o direito a receber as vantagens pecuniárias decorrente dessa situação jurídica
fundamental ou de suas modificações ulteriores é mera conseqüência daquele, e sua pretensão, que diz
respeito ao quantum, renasce cada vez que este é devido (dia a dia, mês a mês, ano a ano, conforme a
periodicidade em que é devido o seu pagamento) e, por isso se restringe as prestações vencidas há
mais de cinco anos' (...)
É de se dizer, ainda, que em se tratando de legislação sobre vantagens funcionais, cumpre à
Administração Pública, de ofício, independentemente de provocação das partes, zelar pela fiel execução
da lei, cabendo ao interessado pleiteá-las a partir do momento de sua violação. Conforme
reiteradamente afirmado, no momento em que ocorre a violação de um direito, considera-se nascida a
ação para postulá-lo judicialmente e, consequentemente, aplicando-se a teoria da actio nata, tem início
a fluência do prazo prescricional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realização dos cálculos5.
Mostra-se evidente que a Lei Federal 8.880/94 tratou de programa de
estabilização econômica e de novo sistema monetário para a nação, sequer
tangenciando regras de reajustamento de vencimentos de servidores públicos.
No caso da extinta FEPASA, a Lei Estadual 9.343/96 previu, expressamente,
o direito adquirido dos ferroviários à complementação de proventos de
aposentadorias e pensões, e, de acordo com o disposto no seu art. 4o, os
aposentados e os pensionistas têm direito à complementação e revisão de
proventos na mesma proporção e na mesma data, sempre que por meio de Dissídio
Coletivo e Acordo Coletivo de Trabalho se modificar a remuneração dos servidores
em atividade.
Com efeito, a respeitável sentença se baseou no julgamento realizado pelo
Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, no Dissídio Coletivo de Greve
TRT/SP no 157/94-A (Acórdão SDC n. 357/94-A), em que se reconheceu o direito
aos empregados da Fepasa, classes salariais de no 601 a 609, 701 a 715 e 801 a
814, às diferenças salariais para a correção de “distorção aritmética” ocorrida na
conversão dos salários em URV, em março de 1994, determinadas pela Lei
8.880/94.
Assim, não se pode dizer que a autora não teria comprovado a redução
nominal de seus vencimentos, já que não se trata de reajuste salarial, mas de
direito reconhecido em decisão proferida em dissídio coletivo.
Ressalta-se, quanto à alegação da Fazenda de que a tabela de reposição de
perdas elaborada pelo TRT (Dissídio Coletivo de Greve / Processo TRT/SP no
5 Embora se identifiquem controvérsias quanto à aplicação dessa lei aos servidores estaduais e
municipais, a teor do que dispõe o artigo 22 da Lei Federal 8.880/94, é de se ter em conta que a
jurisprudência dos Tribunais Superiores entendeu, à margem de distinção alguma preceptiva na lei
8.880/94 e presente a competência da União para legislar sobre o sistema monetário (artigo 22, VI, da
Constituição Federal), ser perfeitamente cabível a apontada conversão em URVs das remunerações dos
servidores de todas as esferas da Federação. Preservada a autonomia política e administrativa dos
estados e municípios em matéria de reajuste e fixação de vencimentos de seu funcionalismo, tem-se
que a norma federal tem eficácia cogente e extensão a todos os entes da federação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
157/94) não teria sido ratificada pelo TST, que essa não merece prosperar.
O Tribunal Superior do Trabalho confirmou o laudo elaborado pela assessoria
econômica do TRT, que registrou a existência de perda salarial por equívoco na
conversão da URV em real no cálculo dos salários e proventos dos funcionários da
FEPASA, reconhecendo o prejuízo salarial alegado, tendo apenas decidido que, por
se tratar de direito individual, o requerimento do prejuízo deve ficar a cargo de cada
ferroviário atingido, incabível em sede de Dissidio Coletivo.
Ademais, a alegação da Fazenda, de observância dos critérios da Lei no
8880/1994 para conversão dos proventos e pensões de seus servidores, não está
suficientemente demonstrada.
É de se afastar, ainda, a alegação de que o reajustamento para o
funcionalismo possibilitaria, em tese, a compensação por equívocos com a
conversão para URV. Isto porque, os eventuais reajustes não têm o condão de
corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em
URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa. Nesse sentido,
inclusive, se posicionou o C. Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO
VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
284/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NOTÓRIA.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO
DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL No
8.880/94. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM
OUTROS REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA.
(...) 4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei no
8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na
conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem
de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem
ser compensadas. (...) (REsp 1101726/SP.Ministra Maria Thereza
de Assis Moura. Data de julgamento 13.05.2008)
Diante do recente entendimento adotado pelo C. STF no julgamento
de repercussão geral em sede de Recurso Extraordinário de no
561.836/RN, houve uma relativização nessa regra, eis que a compensação
será admitida somente nos casos em que os reajustes posteriores forem
oriundos da reestruturação financeira da carreira. Confiram-se os principais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trechos do julgamento a esse respeito, in verbis:
A análise dos autos revela a inequívoca conclusão de que é correto
vedar a compensação do índice de 11,98%, ou do índice
obtido
por
processo
de
liquidação,
com
aumentos
supervenientes concedidos aos servidores públicos a título
de reajuste ou revisão, porquanto o pagamento do aludido
percentual não ostenta o caráter de aumento, mas de mera
recomposição de perdas decorrentes de uma conversão
monetária calculada indevidamente.
Ressoa destacar, por outro lado, que o aludido percentual não pode
permanecer incorporado na remuneração do servidor após uma
reestruturação remuneratória de sua carreira, sob pena de o agente
público ficar indevidamente com o que há de melhor dos dois
regimes: o regime anterior e o posterior à reestruturação. Assim, o
termo ad quem da incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado
em processo de liquidação, é a data de vigência da lei que
reestruturou a remuneração da sua carreira. Caso a supressão dos
11,98%, ou do índice devido em cada caso, realizada após a
aludida reestruturação remuneratória acarrete uma diminuição dos
vencimentos de um servidor específico, ele terá direito a uma
parcela de vantagem a ser paga transitoriamente com o exclusivo
propósito de evitar uma ofensa ao princípio da irredutibilidade,
parcela que será absorvida com os futuros aumentos da categoria.
Ex positis, voto no sentido de conhecer o Recurso Extraordinário
interposto, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, porquanto
inconstitucional a lei potiguar de no 6.612/94 e descabida a
compensação do percentual devido ao servidor em razão da
ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com
aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de
remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido
percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarar incidenter tantum a
inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do
Estado do Rio Grande do Norte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso dos autos não foi comprovada a reestruturação da carreira.
Assim, de rigor a procedência da ação.
Quanto aos critérios de juros e correção monetária, deve ser observada a
Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E. STF no RE 870947, que tem os
seguintes termos:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
2) quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária,
a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e
3) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
A atualização monetária deverá ser calculada pelos índices que melhor
refletem a inflação cumulada, em especial o IPCA-E (que foi reconhecido pelo E. STF
como melhor índice para ser observado a partir de 1992 (ADI 4.357/DF), também
adotado pelo E. STJ (AgRg no AREsp 535403/RS; 2014/0150004-4, STJ, T1, julg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
23.06.2015, DJe 04.08.2015) e, enfim, adotado pela “Tabela Prática para Cálculo
de Atualização Monetária
IPCA-E do TJSP, devendo esta ser observada, em
consonância com o próprio RE 870947/SE.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso de apelação, para julgar a ação
procedente e reconhecer o direito à correta correção em URV, condenando a parte
ré ao pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal.
Invertida a sucumbência. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em
10% sobre o valor da condenação, já observado o trabalho dispendido nesta
instância, conforme artigo 85, §§2o e 11, do CPC.
Leonel Costa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS OTAVIO BANDEIRA LINS
10B40761
10
17
Declarações de
Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
10B9F0BF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1051303-47.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.